Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704206-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILMA ALMEIDA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hilma Almeida do Amaral em face de decisão, objeto de Embargos de Declaração (IDs 146437117 e 141635121 na origem), que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, rejeitou os Aclaratórios opostos diante de suposta omissão quanto ao prosseguimento do feito no que se refere ao valor incontroverso da dívida. Nas razões recursais (ID 43394079), a Exequente/Agravante alega, em síntese, que a parcela incontroversa, confessada e preclusa de R$ 5.985,09 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) é passível de pagamento, na forma do art. 535, §4o, do CPC/15, não havendo óbice à expedição de ofício requisitório, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral). Explica que a discussão versa somente quanto à aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, de modo que inexiste razão para a suspensão do processo até julgamento do Agravo de Instrumento (autos n. 0739179-59.2022.8.07.000), interposto pelo Distrito Federal em desfavor da decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Afirma a presença do periculum in mora, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em relação ao valor total da dívida ou, alternativamente, em relação à parcela incontroversa, até final satisfação do débito. O preparo foi comprovado (IDs 43394081 e 43394082). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator